Tribunal: TJBA
Processo: 0003774-44.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003774-44.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO POR QUEM IMPUGNA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DÍVIDA COM VENCIMENTO EM 15/12/1999. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL EM 11/01/2003. PRETENSÃO DE COBRANÇA AJUIZADA APÓS 11/01/2008. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos, cuja declaração goza de presunção relativa, cabendo
a quem impugna
comprovar, mediante elementos concretos, a inexistência da hipossuficiência alegada, nos termos dos arts. 5º, LXXIV, da CF, e 98 e 99 do CPC. Ausente prova apta a afastar tal condição, impõe-se a manutenção do benefício.

2.

A dívida decorrente de contrato com vencimento em 15/12/1999 sujeita-se ao prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. Com a vigência do Código Civil de 2002, em 11/01/2003, o prazo foi reduzido para cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I.

3.

Aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, quando na data de sua entrada em vigor não houver transcorrido mais da metade do prazo anterior, incide o novo prazo, cujo termo inicial é 11/01/2003, conforme entendimento pacificado do STJ.

4.

Encerrando-se o prazo prescricional em 11/01/2008, o ajuizamento da ação apenas em 23/03/2012 configura a prescrição da pretensão de cobrança, impondo a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

5.

Honorários sucumbenciais ajustados nos termos do Tema 1.059 do STJ, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0003774-44.2012.8.05.0150
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII